Tribunal: TJBA
Processo: 8036899-35.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8036899-35.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: ALINE DOS SANTOS OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
MARIA CLARA SILVEIRA AMORIM

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTA MARIA DA VITORIA-BA

Advogado(s)
:

K

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE
NÃO CONHECIMENTO
D
O

WRIT

POR REITERAÇÃO DE
FUNDAMENTOS
.
AGRAVO

MANEJADO
APÓS O QUINQUÍDIO REGIMENTAL.
INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I.
Caso em exame

1. Agravo Interno manejado contra Decisão Monocrática da Relatora que não conheceu de
Habeas Corpus
impetrado em favor da Agravante, por veicular reiteração de fundamentos já apreciados em impetração anterior. A Defesa afirma que o comando decisório atacado viola a colegialidade e desconsidera o fato de o segundo
Writ
impugnar nova decisão confirmatória da prisão preventiva da Agravante, amparada em fundamentos próprios e emanada sob contexto fático e temporal diverso.

II. Q
uestão em discussão

2. A questão em discussão consiste em analisar se este Agravo Interno preenche os requisitos de admissibilidade recursal, notadamente quanto à tempestividade.

III. R
azões de decidir

3. Nos termos do art. 319 do RITJBA, o prazo para a interposição de Agravo Interno contra decisão do Relator corresponde, em matéria penal, a 05 dias corridos, sendo vedada a aplicação analógica do CPC.

4. Na espécie, a decisão agravada foi disponibilizada no DJEN de 25.05.2026 (segunda-feira) e considerada publicada no dia 26.06.2026 (terça-feira), de modo que o quinquídio regimental para interposição do Agravo teve início em 27.05.2026 (quarta-feira) e encerramento em 31.05.2026 (domingo), prorrogando-se seu termo final para o dia útil seguinte, 01.06.2026 (segunda-feira).

5. Protocolado o presente Agravo Interno apenas no dia 02.06.2026 (terça-feira), quando já escoado o respectivo prazo recursal, reputa-se evidente sua intempestividade, a impedir a cognição meritória da insurgência defensiva, conforme precedentes do STF e do STJ.

IV. D
ispositivo

6. Agravo Interno não conhecido.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 798,
caput
e § 3.º; Lei n.º 11.419/2006, arts. 3.º e 4.º, § 3.º; RITJBA, art. 319.

Jurisprudência relevante citada:
STF, 2.ª Turma, AgRg no HC n. 237.682/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 22.04.2024, DJe 02.05.2024; STJ, Corte Especial, AgRg nos EAREsp n. 2.689.975/MG, Rel. Min. Humberto Martins, j. 24.03.2026, DJEN 06.04.2026.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Agravo Interno no
Habeas Corpus
n.º 8036899-35.2026.8.05.0000
, sede na qual figura como Agravante a Paciente
Aline dos Santos Oliveira.

Acordam
os Desembargadores componentes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

não

conhecer do
Agravo Interno
, porque intempestivo.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora